Tribunal: STF
Processo: Rcl 49395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Penal. Reclamação. Súmulas 718 e 719/STF. Alegação de violação a precedente sem efeito vinculante.
1. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso (Súmulas 718 e 719/STF), não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal.
2. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Pedro Anderson das Chagas Almeida, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; e art. 156 e seguintes do RI/STF, em face de acórdão proferido nos autos da Apelação 0011433-46.2012.8.19.0011, em trâmite na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que supostamente teria violado à autoridade das Súmulas 718 e 719/STF.
    2. O autor alega que apelou da sentença que negara substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, e o condenara a uma pena de 03 (três) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias de multa, em regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, além da perda do cargo de policial civil. Sustenta que o acórdão reclamado violou o entendimento dessa Corte proferido nas Súmulas 718 e 719/STF, uma vez que manteve sentença supostamente exorbitante sem motivação idônea.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II).
    6. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante (Súmulas 718 e 719/STF) ou ao direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    7. Outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 48.988, Relª Min. Cármen Lúcia; Rcl 48.299, de minha relatoria; Rcl 44.535, Rel. Min. Rosa Weber e Rcl 33.575, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    8. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Resta prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator